Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725501-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMARO CAROLINO FILHO AGRAVADO: CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA, WALDENIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Tendo em vista que até a presente data não houve a devolução do aviso de recebimento referente ao mandado de intimação do agravado CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA, conforme certidão de ID 14029604, defiro o pedido de renovação da diligência por meio de oficial de justiça, para cumprimento em horário especial, haja vista a informação de que o agravado poderá ser encontrado em sua residência após 20h. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator